Tribunal: TJDFT
Processo: 0730341-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADA COM FILHA MENOR. REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
Agravante condenada, por crimes de tentativa de homicídio simples e qualificado, homicídio qualificado consumado e tráfico de drogas, à pena total de 24 (vinte e quatro) anos e 8 (oito) meses, atualmente em regime fechado.
A prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei n° 7.210/1984, constitui um benefício assegurado ao condenado que cumpre pena em regime aberto. O Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, vem admitindo a extensão do benefício aos detentos em regime semiaberto e fechado, uma vez demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão. Não verificada, no caso, situação excepcional, pois comprovada a existência de familiares - avós e tia - que cuidam da filha da condenada, que não está em situação de vulnerabilidade, não se defere a concessão de prisão domiciliar humanitária.
Recurso de agravo desprovido.